Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares diversas suficientes.
Tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – tráfico de drogas de quantidade não elevada (17,51g de cocaína) – e o acusado primário, sem antecedentes, não se justifica a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão - entre elas monitoramento eletrônico com exclusão do ponto de venda de drogas e recolhimento noturno –, como se estabeleceu na audiência de custódia, são suficientes para garantir a ordem pública. Recurso em sentido estrito não provido.